Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO FALSÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulo o contrato de administração de cartão de crédito n. 4282.XXXX.XXXX.8012 e inexistente a dívida dele oriunda no valor de R$ 7.143,20, bem como determinar que as rés/recorridas se abstenham de realizar cobranças decorrentes do relativo negócio jurídico viciado, sob pena de multa cominatória. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, incontroversa a falha na prestação do serviço bancário, que propiciou a ocorrência de fraude em prejuízo do autor/recorrente, tendo a parte ré/recorrida enviado cartão de crédito a terceiro falsário, gerando débitos em nome do recorrente, os quais foram excessivamente cobrados, conforme documentos de ID 24760845, 24760846, 24760847, 24760848 e 24760849. Além disso, houve a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito pelo período de aproximadamente 1 ano (ID 24761208).
5. Embora a jurisprudência desta Turma seja uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de meras cobranças de dívidas, na espécie houve a indevida inclusão do nome do autor/recorrente em cadastro de inadimplentes, o que, por si só, gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor em de R$ 3.000,00.
7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.